Tribunal: TJES
Processo: 5003639-85.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003639-85.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: MARIA LUIZA REMIDIO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003639-85.2019.8.08.0030

RECTE.:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RECDO.:
MARIA LUIZA REMIDIO

RELATORA:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE
: PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À SEGURADA. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Em apertada síntese, narra a autora ser servidora da Prefeitura Municipal de Sooretama, aderindo a um seguro de vida em grupo junto à Seguradora requerida, com desconto direto em seu contracheque. Informa que o valor inicialmente contratado correspondia a R$ 30,23 (trinta reais e vinte e três centavos), contudo, a partir de julho de 2016 o valor foi unilateralmente alterado para R$ 64,05 (sessenta e quatro reais e cinco centavos). Assim, busca a restituição em dobro do valor pago a maior, ou seja, R$ 2.637,96 (dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em que pese ter sido devidamente intimada, a autora deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela empresa requerida.

Tese da requerida

Em sede recursal, a empresa requerida sustenta a ausência de responsabilidade sob o fundamento de que qualquer alteração contratual deveria ser comunicada exclusivamente pelo estipulante - REMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS – e/ou pela subestipulante – REFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA. Por fim, alega ser impossível a devolução dos valores pleiteada, uma vez que o aumento do valor a ser pago mensalmente pela autora se deu pelo aumento da importância segurada e que seu custo deve ser reajustado, inclusive para manter o equilíbrio contratual.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1675834) resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida a restituir à autora a importância de R$ 1.285,16 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto indevido”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso que a empresa recorrente foi contratada como seguradora, prestando serviços à parte autora. Assim, diferente do que pretende fazer crer a recorrente, mesmo que a relação de consumo seja integrada por outra empresa estipulante e subestipulante, não há que se falar em ausência de responsabilidade da requerida, ora recorrente.

Diante disso, resta claro que a recorrente integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços (artigo 7º § único CDC), devendo responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Destaco que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu.

Necessário destacar que, em sede recursal, a empresa recorrente não se empenha em alegar e comprovar a ausência de falha na prestação de serviço, se limitando a justificar a suposta ausência de responsabilidade. Nesse contexto, em estrita observância ao art. 7º, parágrafo único do CDC, resta claro que a recorrente, que integra a relação de consumo, deve responder independentemente de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.